Tribunal: TCU
Processo: 018.624/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1588/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, por intermédio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, para que esta Corte de Contas proceda à adoção das medidas de sua competência necessárias a avaliar os fatores de risco da ocorrência do racionamento elétrico no país e as possíveis soluções emergenciais, para que, a par disso, venha a determinar, cautelarmente, a adoção de medidas para evitar a ocorrência do racionamento, bem como identificar eventuais responsáveis pela situação crítica atual, Considerando que a avaliação dos fatores de risco da ocorrência do racionamento elétrico está sendo tratada no âmbito do TC Processo 016.319/2021-4 , que tem como objetivo acompanhar as ações governamentais relativas ao atendimento energético do Sistema Interligado Nacional (SIN) diante do cenário hidrológico desfavorável atual; Considerando que a representação não especificou, em seu pedido, quais medidas cautelares deveriam ser adotadas; Considerando que não restaram preenchidos os pressupostos estabelecidos no art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU para concessão de medida cautelar; Considerando que relatos de especialistas, em matérias jornalísticas, indicando que o modelo atual precisa de ajustes não representam, em si, uma irregularidade que demande responsabilização, especialmente quando não há indicação clara dos parâmetros legais ou normativos supostamente violados; Considerando que não foram apresentados indícios de irregularidades suficientes para justificar, por ora, a adoção de medida cautelar por parte deste Tribunal ou a identificação de responsáveis; Considerando as manifestações uniformes da unidade técnica no sentido de indeferir o pedido de medidas cautelares e de realizar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 016.319/2021-4 , em razão da conexão entre os dois processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, em conhecer da representação, indeferir o pedido de medidas cautelares e autorizar o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 016.319/2021-4 , dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 018.624/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.